Tribunal: STF
Processo: HC 236385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Abel Gomes Cunha e outro, em favor de Wesley José Gonçalves de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.089.629/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, com fundamento no art. 105, inciso III, "a", da Constituição Federal de 1988, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (HC n. 5191838-96.2023.8.09.0168). 



    Consta dos autos que o recorrido foi denunciado por ter sido flagrado dirigindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, tendo sido a denúncia recebida em 1°/11/2019 (e-STJ fl. 202). 



    Em habeas corpus, a Corte de origem concedeu a ordem para determinar o retorno dos autos para análise de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (e-STJ fls. 149/153). 



    Irresignada, a acusação então interpôs recurso especial, alegando ofensa ao art. 28-A, do Código Penal, porquanto o instituto do ANPP não poderia retroagir para feitos cuja denúncia já fora ofertada (e-STJ fl. 208). 



    Requereu, portanto, a reforma do acórdão atacado para afastar a determinação de análise do ANPP.” (e-STJ fl. 211).



    O recurso especial foi provido para que o processo penal seguisse sem a análise da possibilidade de oferta do ANPP.



    É esse o motivo da impetração.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja concedido o pleito liminar, com obediência ao art. 5°, XL, da Constituição Federal e artigo 2º, § Ú do Código Penal Brasileiro, sustando os efeitos do ato coator e determinando que o Juízo de piso oferte ANPP ao paciente, alternativamente que seja sobrestado o feito até o julgamento do mérito da presente ordem impetrada. No mérito, que seja confirmada a liminar tendo como fundamento os entendimentos das 1ª e 2ª Turmas dessa Corte Suprema para determinar ao representante do Ministério Público que atua perante o Juízo singular que oferte ANPP ao paciente, ou alternativamente que seja sobrestado o feito até o julgamento do mérito do HC 185.913/DF, sendo que o paciente pugnou pela oferta de ANPP na primeira oportunidade de manifestação.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno.



    A Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 231.789, de minha relatoria, em julgamento encerrado no dia 18.10.2023, firmou o entendimento que o acordo de não persecução penal é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado, mas que a parte deve ter requerido na primeira oportunidade que teve de falar nos autos após a vigência do instituto. Transcrevo a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo não provido.



    Conforme anteriormente destacado sobre o efeito da natureza híbrida e o da eficácia retroativa do ANPP, tanto a acusação quanto a defesa deveriam, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção nos autos. 



    Logo, se o suspeito/investigado/acusado deixou de se opor tempestivamente quanto à negativa explícita ou implícita do ANPP, responsabiliza-se pelo comportamento omissivo (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020), razão por que não pode requerer a incidência depois da realização de atos subsequentes, ou seja, iniciada a instrução ou proferida a sentença; a conduta significa violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. 



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/19, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    Da leitura dos autos, verifico que, após a vigência do chamado pacote “anticrime”, o Juízo abriu vista ao Ministério Público para que fosse avaliada a possibilidade de oferta do ANPP. (eDOC 5, p. 23)



    O Ministério Público se manifestou pela impossibilidade, em razão de já ter sido recebida a denúncia. (eDOC 5, p. 23)



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que manteve o entendimento do promotor de justiça. (eDOC 5, p. 29)



    Em que pese o pronunciamento da Procuradoria-Geral de Justiça no mesmo sentido da recusa do promotor de justiça, o que parece demonstrar um possível desinteresse na oferta do acordo, o fundamento da recusa não está em consonância com a jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, firme no entendimento de que o recebimento da denúncia não obsta o exercício do direito aqui pleiteado, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos ao promotor de justiça para que avalie a possibilidade de oferta do ANPP, mantido o processo no estado em que se encontra (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente